Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENEDITA ARLETE VENTURA contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1025278-45.2021.8.11.0041, onde figura como parte contrária HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de afastar a aplicação do IGP - M/FGV, como índice de atualização monetária do contrato, substituindo pelo IPCA/IBGE, determinando o recalculo das parcelas/saldo devedor, sob pena de aplicação de multa diária.
Aduz o agravante, em síntese, que apesar de não ser o usual (normalmente se usa o IPCA em contratos financeiros), como o IGP - M/FGV é utilizado no contrato em discussão, sua alta tem representado um forte impacto nas parcelas e no saldo devedor do contrato, o que quebra a proporcionalidade e a razoabilidade, demandado, portanto, o seu afastamento.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =